Tribunal: STF
Processo: AC 124
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO - LIMINAR. Os pronunciamentos da Corte são
reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em
mandado de injunção - Mandados de Injunção nºs 283, 542, 631, 636,
652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de
Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim,
respectivamente.
        AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR. Descabe o ajuizamento
de ação cautelar para ter-se, relativamente a mandado de injunção, a
 concessão de medida acauteladora.